Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar,impetrado com amparo no art.5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, qualificado, que nos autos no.16788-63.2012.811.0042 – (Cód. 335805), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente, juntamente com outros trinta e sete corréus, foram denunciados pelo Ministério Público no contexto da denominada ‘operação ASAFE’, por incursão, em tese, no delito capitulado no art. 317, ‘caput’ e § 1o, art. 288, na forma do art. 29, todos do Código Penal.
Consta dos elementos informativos, que a denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2012, sendo realizada a audiência de instrução em 28 de novembro de 2014.
Salienta que, dos 14 [quatorze] episódios delitivos constantes da ação penal, os quais foram tipificados como ações de corrupção, tráfico de influência e formação de quadrilha, em suposta participação de esquema de negociação de decisões judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, fora atribuída ao paciente a participação nos casos no.07 [relacionado a suposta negociação de decisões em benefício de corréu] e no. 14 [formação de quadrilha].
Sustenta a defesa, as seguintes teses de ilegalidade, em síntese: 1) a determinação de abertura de prazo pelo juízo para apresentação de alegações finais antes do encerramento dos interrogatórios de corréus, violando a ampla defesa e o devido processo legal; 2) indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas tempestivamente, cujos depoimentos são essenciais ao exercício da ampla defesa; 3) negativa de unificação de processo e julgamento do paciente e de corréu a quem se atribui a prática dos mesmos fatos, violando os artigos 77, inc. I e art. 79 do Código de Processo Penal.
Aduz que: "(...)em razão da presença de autoridades com foro por prerrogativa de função, a exordial - que tomou por base elementos obtidos no curso da denominada Operação Asafe - foi apresentada originalmente perante o Eg. Superior Tribunal de Justiça e a Col. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou o desmembramento do processo quanto aos acusados que não detinham foro por prerrogativa de função, tendo sido a imputação formulada contra o Paciente encaminhada para a 1a instância do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso." (Sic.)
Ressalta que, em sede de instrução processual, realizada em 28 de novembro de 2014, o Paciente requereu a oitiva de 7 testemunhas, dentre elas, Ênio Desbessel, Ricardo Ozório Dourado e Wilson José de Barros, na forma dos arts. 396-A e 401 do CPP (Doc.4), tendo sido expedidas precatórias para a oitiva mesmas.
Contudo, informa que a autoridade coatora indeferiu os depoimentos , sob o argumento de que: “trata-se (sic) de pessoas que muito pouco ou nada sabem sobre as imputações da denúncia”(Sic.). Oportunidade em que a defesa esclareceu a necessidade de que fosse realizada a oitiva das testemunhas Ricardo Ozório Dourado e Wilson José de Barros. Além disso, defendeu a importância no testemunho de Ênio Desbessel, que fora cliente do paciente e, nessa condição, tem importantes contribuições a respeito de como se dava a atuação do ora paciente no escritório de sua sogra, a corré Célia Maria Aburad Cury.
Salienta, acerca da motivação acima externada, que a despeito de não haver dispositivo processual que imponha a obrigação da defesa justificar as razões pelas quais foram arroladas as testemunhas, a importância e a necessidade dos testemunhos negados foram pormenorizadamente esclarecidos; contudo, restou indeferido, circunstância que, sob sua ótica, enseja o reconhecimento do constrangimento ilegal imposto ao beneficiário.
A defesa técnica postulou a reconsideração da decisão que negou a oitiva das testemunhas, não tendo havido alteração do decisum, a instrução processual teve prosseguimento razão pela qual foram ouvidas testemunhas de acusação, defesa e interrogados apenas parte dos acusados, porquanto ainda pendentes os interrogatórios, via carta precatória, dos corréus Loris Dilda e Max Weyzer de Mendonça.
Enfatiza o beneficiário que, antes de realizados os interrogatórios de todos os corréus arrolados na aludida ação penal, fora determinado pela Autoridade Coatora a apresentação de pedido de diligências previsto no art. 402 do CPP, oportunidade em que, instado a se manifestar, desacou-se a ausência dos interrogatórios dos corréus Loris Dilda e Max Weyzer Mendonça, pugnando pelo sobrestamento do prazo. Sendo, de igual modo, indeferido pelo Juízo que, por conseguinte, procedeu ao encerramento da instrução criminal determinando a abertura de prazo para apresentação de alegações finais pela acusação.
Ressalta que: “(...)a participação na oitiva dos corréus na instrução é ato essencial ao exercício da defesa (...). Ainda que o interrogando possa exercer o seu direito ao silêncio, é direito da parte formular perguntas, sendo nulo o ato de interrogatório no qual não são deferidas reperguntas aos corréus, por violação ao contraditório e a ampla defesa”. (Sic.)
Argumenta ainda, que: “(...) apenas após os interrogatórios é possível se dar por encerrada a audiência de instrução e determinar a abertura da oportunidade prevista pelo art. 402 do CPP”. (Sic.)
Em ato continuo, destaca que a situação do paciente na ação penal no. 16788-63.2012.811.0042, se afigura imbricada a do corréu Modesto Machado Filho a que alude a ação penal no.25462 -30.2012.811.0042, porquanto, em reconhecida hipótese de continência, requerendo assim a reunião dos processos sob pena de violação aos artigos 77 e 79 do Código de Processo Penal.
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id.39570495), as quais prestadas pela Autoridade Coatora conforme certidão constante do Id.40585480. Juntou documentos (Id.36514474, 36514477, 36514478, 3651479, 36514480, 36514481, 36514483, 36514484, 36514486, 36514487, 36514488, 36514489, 36514491).
Pugna, em sede de liminar, inclusive, pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja reaberta a instrução da ação penal de autos no 16788-63.2012.811.0042, para que se aguarde a juntada aos autos das cartas precatórias expedidas para interrogar os corréus Loris Dilda e Max Weyzer Mendonça, reabrindo-se a oportunidade de requerimento de diligências complementares, após a vinda aos autos dos interrogatórios; bem como, a intimação e oitiva das 03 (três) testemunhas indeferidas em sede de instrução e, ademais, pela reunião de ações penais nos termos acima consignados.
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Neste diapasão, merece destaque a transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular, as quais, de modo pormenorizado contextualizam os fatos:
"[...]Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra o Juízo da 7 ara Criminal da Capital, no qual o Impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que determinou a abertura de prazo para apresentação das alegações finais antes do encerramento dos interrogatórios de 02 (dois) codenunciados, sob violação do princípio do devido processo legal.
Sustenta, ainda, o Impetrante, em apertada síntese, a ilegalidade do indeferimento de oitiva de testemunhas arroladas tempestivamente.
Por esses argumentos, pleiteia em sede de liminar, a reabertura da instrução da Ação Penal.
Passo a expor, portanto, as informações pertinentes a julgamento do feito.
Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal n° 16788- 63.2012.811.0042 — COD. 335805, Operação “Asafe”, onde o Paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA foi denunciado pela prática dos crimes de tipificados nos artigos 357, caput e parágrafo único, 333, caput e parágrafo único, 317, caput, § 1o e 288, caput, na forma do art. 29 e art. 69, todos do Código Penal.
Impende contextualizar que se trata de Ação Penal originariamente instaurada perante o Superior Tribunal Justiça, onde foi determinado o desmembramento às fls. 7954/7961, para os denunciados que não detêm foro por prerrogativa de função.
Impende contextualizar que se trata de Ação Penal originariamente instaurada perante o Superior Tribunal de Justiça, on de foi determinado o desmembramento às fls. 7954/7961, para os denunciados que não detêm foro por prerrogativa de função.
A denúncia foi recebida pela Magistrada que presida o feito, em 07.11.2012, às fls. 7970/7972 - VOL.40.
O Paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA fi devidamente citado às fls.8670.
A defesa do paciente, devidamente constituída nos autos, apresentou a Resposta à Acusação Às fls. 8735/8793.
A Magistrada que presidia o feito, designou Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 17, 18, 19, 26 e 28 de novembro de 2014, conforme decisum de fls. 10.566/10.599.
Em 26.11.2014, Às fls.11146/11149 - VOL.54, na Audiência de Instrução e Julgamento foi decretada a REELIA dos codenunciados CARVALHO SILVA, MAX WEYZER MENDONÇA OLIVEIRA, LORIS DILDA e CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA, conforme abaixo transcrito:
"Decisão->Determinação
DELIBERAÇÕES
Pela MMa. foi deliberado o seguinte:
Vistos etc.
Solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida para a oitiva das testemunhas José Pereira Braga Filho e Rogério M. da Silva na Comarca de Chapada dos Guimarães, independentemente de cumprimento.
Oficie-se ao Juízo da Comarca de Alto Araguaia/MT, informando que os corréus CARVALHO SILVA e MODESTO MACHADO FILHO não deverão ser inquiridos como testemunha na Carta Precatória no. 2099-12.2014.811.0020 (cód. 59537), já que suas oitivas foram indeferidas.
Declaro, nos termos do artigo 367, do CPP, a revelia dos acusados Carvalho Silva, Max Weyzer Mendonça Oliveira, Loris Dilda e Carlos Eduardo Bezerra Saliba, que embora cientes das audiências designadas ou que mudaram de endereço e não informaram o Juízo, até o presente momento não se fizeram presentes. Não mais serão intimados dos atos do processo.
Em relação ao acusado Carvalho Silva, a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, considerando que reside em Comarca distante desta e possui endereço localizável, determino seja expedida Carta Precatória a fim de que seja interrogado na Comarca em que reside.
Expeçam-se, ainda, cartas precatórias para os interrogatórios dos acusados Antônio do Nascimento Afonso (Alto Araguaia/MT), Maristela Claro Allage (Primavera do Leste/MT) e Edson Luís Brandão (Londrina/PR).
Expedidas, cientifiquem-se as partes para que possam acompanhar o cumprimento nos Juízos Deprecados.
As testemunhas Itamar Dervalhe e Cesar Heleno que deveriam comparecer nesta data independentemente de intimação não o fizeram. Assim, estão preclusas estas oitivas.
Cledison Gonçalves foi intimado, mas não compareceu. Havendo audiência em continuação designada para 28/11/2014, expeça-se novo mandado, a fim de que seja intimado pessoalmente.
Quanto ao requerimento formulado pela defesa de Rodrigo Vieira Komochena, DEFIRO-O. Todavia, não sendo a testemunha localizada, determino a expedição de novo mandado, que desta vez deverá servir para intimação da testemunha para a audiência do dia 28/11/2014.
O Oficial de Justiça deverá, se a testemunha ainda estiver viajando, procurar informar-se sobre a eventual data de retorno.
Com relação a testemunha Teomar de Oliveira Correa, insistido pela defesa, concedo o prazo de 03 (três) dias para que forneça o endereço atualizado, fixando, desde já, o dia 27 de fevereiro de 2015, às 13:30 horas para sua oitiva, do que ficam todos os presentes intimados.
Saem os presentes intimados da continuação da audiência designada para o dia 28 de novembro de 2014, às 13:30 horas.
Encerrada às 16:10 horas.
Nada mais havendo a consignar, por mim, Guilherme Leimann - Assessor de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.
Selma Rosane Santos Arruda
Juiz(a) de Direito"
Na Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 28.11.2014, às fls.11180/11184, a Magistrada que presidia o feito, indeferiu a oitiva das testemunhas de defesa do Paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA e designou Audiência de Instrução, em Continuação para o dia 27.02.2015, conforme decisão transcrita:
Decisão->Determinação
DELIBERAÇÕES
Pela MMa. foi deliberado o seguinte:
Vistos etc.
As provas a serem produzidas nestes autos devem se ater aos fatos tratados na denúncia.
O ônus da prova é da acusação, ou seja, cabe ao Ministério Público a prova dos fatos alegados na denúncia. Por óbvio, uma vez que as defesas tenham formulado alegações em sentido contrário, seja negando a prática dos atos, ou esclarecendo que, embora praticados, não tenham a eiva da ilicitude, ou do dolo, capaz de transformá-los em fatos típicos, acabam trazendo para si o ônus de provar tais alegações, daí a oportunidade para o arrolamento de testemunhas previsto em Lei.
Todavia, é importante que o foco na produção da prova fique centrado nos fatos típicos imputados aos réus na denúncia.
Faço essas ponderações para fundamentadamente indeferir a oitiva das pessoas de JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO, WELINGTON ANTONIO FAGUNDES, SERGIO SANTA CECILIA CORREA, FEIEZ GATAZ JUNOIR, JULIO JOSÉ DE CAMPOS, ENIO DESBESSEL, RICARDO OZORIO DOURADO, WILSON JOSÉ DE BARROS.
Segundo os esclarecimentos prestados pelas defesas, constantes nesta ata de audiência, trata-se de pessoas que muito pouco ou nada sabem sobre as imputações da denúncia.
Mesmo as que foram ouvidas ao longo desta semana pouco souberam sobre os fatos. Com poucas exceções, a maioria das testemunhas apenas abonam as condutas dos acusados, ou se prestam a declarar fatos que não devem ser provados pelo meio testemunhal, já que são facilmente comprovados por documentos ou perícia, daí é que tenho que as oitivas insistidas são desnecessárias.
Com efeito, a prova de conduta ilibada é feita por meio de certidões negativas de antecedentes criminais.
Essas providências, se ainda não estão nos autos, poderão ser facilmente obtidas.
Além disso, as partes arrolaram várias testemunhas residentes ou lotadas em Comarcas diversas, várias delas com prerrogativa de função, mas, ao serem indagadas em audiência sobre o objeto da prova que pretendem produzir, alegaram, basicamente, razões que não guardam pertinência com a instrução processual.
Por isso, ainda que já tenham sido expedidas cartas precatórias para tais oitivas, determino que sejam as mesmas solicitadas, por devolução, independentemente de cumprimento.
Assim o faço, em obediência não apenas à regra do artigo 400, §1o. do CPP, mas principalmente em atenção aos princípios da economia processual e ao direito das partes à duração razoável do processo.
Quanto a isso, pondero que, além de irrelevantes para a formação do convencimento quanto aos fatos tratados na denúncia, as oitivas acarretarão despesas ao erário público, a meu ver, desnecessárias: expedição de documentos, remessas, tempo e trabalho de servidores públicos, tanto do Judiciário como de outros órgãos, alguns com prerrogativa de função, como já referi.
A tudo isso, acrescento que as partes têm direito à duração razoável do processo, de modo que cabe ao Judiciário a prestação jurisdicional mais célere possível, até mesmo para evitar a ocorrência da prescrição. No caso em pauta, a denúncia data de 15 de abril de 2011 e se refere a fatos ocorridos entre 2006 e o ano de 2009, há vários anos, portanto. Além disso, trata-se de processo inserido nas Metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que já reclama solução há vários anos.
A partir da reforma do Código de Processo penal, com a inserção do §1o, ao Artigo 400, cuja redação se deve à Lei 11.719/2008, o legislador conferiu ao Juiz a faculdade de indeferir a oitiva das testemunhas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
No caso em pauta, me parece que a oitiva das testemunhas acima nominadas é absolutamente irrelevante. A este respeito, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que:“...a pertinência (ou materiality, na tradição jurídica anglo americana), expressa numa relação direta entre o fato sobre qual versa o meio ou fonte de prova e o fato objeto de prova no processo (thema probandum), ao passo que a noção de relevância (relevancy) aplica-se à chamada prova indireta, revelando aptidão do meio como fonte de prova para demonstrar um fato secundário, do qual possa ser inferido o fato principal que se quer demonstrar” (A motivação das decisões penais, p. 152).
A jurisprudência já se inclinava para esta solução, mesmo antes da reforma e, com a inserção da regra de maneira explícita, a questão está pacificada. Veja:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DITA IMPRESCINDÍVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PARA NÃO OITIVA DA TESTEMUNHA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 1. Acolher a tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade da oitiva de testemunha para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. Decisão de indeferimento de oitiva de testemunha fundamentada. Discricionariedade do magistrado (art. 209, § 1o, do Código de Processo Penal). 3. Ordem denegada. (STF - HC: 113160 SP , Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/11/2012, Segunda Turma)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA DEMONSTRADA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 386, IV, V E VII, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. EXAME QUE DEMANDA INCURSÃO NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. "Estando a sentença condenatória, quanto à autoria delitiva, respaldada em outros elementos probatórios e não somente no reconhecimento por parte da vítima na delegacia, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226, II, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.314.685/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi, DJe 14/9/2012). 2. Para a configuração de nulidade processual, faz-se necessária a prova do efetivo prejuízo à parte, conforme inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. É cediço que o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo, portanto, indeferir motivadamente as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias. 4. Para se acolher o pedido de absolvição do recorrente, por ausência de indícios mínimos acerca da autoria delitiva, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, consoante a Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 300047 DF 2013/0064979-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2014)
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA SUA FILHA MENOR DE IDADE. TESTEMUNHAS DE DEFESA COMPROMISSADAS EM COMPARECER NA AUDIÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. TESTEMUNHAS FALTOSAS. INDEFERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO ROL E DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRREGULARIDADE CAUSADA PELA PRÓPRIA DEFESA. AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUDIÊNCIA DESTINADA APENAS À OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE NÃO COMPARECERAM. AUDIÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. (...). 3. A nulidade apontada pelo impetrante foi devidamente afastada pelo egrégio TJPB, porquanto ausente sequer insinuação sobre qual teria sido o prejuízo sofrido, razão pela qual é totalmente vazia a alegação de nulidade. Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça. 4. A não nomeação de Defensor Dativo para a audiência destinada exclusivamente à oitiva de testemunhas de defesa que, na realidade, não se realizou em razão do não-comparecimento das mesmas, não configura ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. Parecer do MPF pela denegação do writ. 6. Habeas Corpus denegado. (HC 117.952/PB, Relator o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2010).
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPORTAÇÃO DE OBRA DE ARTE. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA E DE OITIVA DE CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. DEFESA NÃO MACULADA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível o presente habeas corpus, eis que o mesmo veicula alegação que, em tese, configura a hipótese prevista no art. 648, inc. VI, do Código de Processo Penal. A ocorrência ou não da nulidade do processo por cerceamento de defesa é matéria a ser examinada no mérito da impetração, que deve, por isso, ser conhecido. 2. A Paciente está sendo processada para se averiguar suposta prática de crime de descaminho e falsidade ideológica em documentos de importação, a fim de suprimir tributo na importação de obra de arte. 3. O Juízo de 1o grau, de maneira fundamentada, indeferiu a expedição de Carta Rogatória para oitiva de testemunha de defesa, pois os fatos que a defesa pretende provar são de cunho genérico, além de poderem ser demonstrados por outros meios, inclusive mais céleres, como a juntada de declaração da testemunha. 4. Descabe falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de oitiva de corréus como testemunhas, uma vez que não se pode confundir a natureza desta com a do acusado. Precedentes do STJ. 5. A via estreita do writ não configura o instrumento adequado para a análise da imprescindibilidade, ou não, da oitiva postulada no curso da ação penal, uma vez que demanda aprofundado exame do conjunto probatório. 6. Ordem denegada. (TRF-3 - HC: 7501 SP 0007501-29.2013.4.03.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 26/11/2013, PRIMEIRA TURMA)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA NA DEFESA PRÉVIA TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA DIANTE DA INOCUIDADE EM SUA OITIVA E EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL OU RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 209 E 213 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Testemunha é a pessoa que depõe sobre o fato criminoso ou suas circunstâncias, tanto que o próprio Código de Processo Penal autoriza que não seja computada como testemunha (por não poder ser assim considerada!) aquela que, não obstante arrolada tempestivamente, nada souber que interesse à decisão da causa (art. 209, § 2o, parte final do CPP). Assim, o indeferimento justificado da inquirição de testemunha, notadamente quando as razões por ela mesma apresentadas se mostram plausíveis, longe de implicar em violação ao princípio da ampla defesa, se apresenta, a uma, como medida em perfeita consonância com as funções do juiz no processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos e, a duas, como providência concordante, coerente com o princípio da celeridade processual ou razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis). II - Desta forma, na espécie, se mostra evidente a prescindibilidade (ou porque não dizer até inocuidade!) da inquirição da testemunha arrolada, afinal, em suas diversas manifestações afirmou categoricamente que não tem nada a acrescentar ou declarar a respeito dos fatos apurados nesta ação penal. Volto a frisar, o indeferimento de sua oitiva, no caso, é medida que se impõe, tendo em vista que em diversas oportunidades a testemunha mencionada deixou claro que não tem qualquer consideração a fazer a respeito dos fatos apurados na presente ação penal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na APn: 390 DF 2004/0163560-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 16/04/2008, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/05/2008 DJe 05/05/2008).
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A INTERNACIONALIDADE DO DELITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR E ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA. INOCUIDADE DA OITIVA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL. ARTS. 209 E 213 DO CPP. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA CONFISSÃO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FACULDADE DO JULGADOR. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA PROCESSUAL PENAL ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.719/2008. PRISÃO EM FLAGRANTE. APELAR EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU CUSTODIADA AO LONGO DO PROCESSO. LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO LEGAL E DE NORMA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA E DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - A competência para o julgamento dos delitos de tráfico internacional de entorpecentes é da Justiça Federal. II - In casu, o Tribunal de origem reconheceu, de forma expressa, a transnacionalidade do delito, o que somente a partir da análise profunda do material probatória poderia ser infirmado, medida incabível na via do habeas corpus (Precedentes). III - Testemunha é a pessoa que depõe sobre o fato criminoso ou suas circunstâncias, tanto que o CPP autoriza que não seja computada como testemunha aquela que, não obstante arrolada tempestivamente, nada souber que interesse à decisão da causa (art. 209, § 2o, parte final do CPP). Assim, o indeferimento justificado da inquirição de testemunha se apresenta, a uma, como medida consonante com as funções do juiz no processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos e, a duas, como providência coerente com o princípio da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII, da Lex Fundamentalis). IV - Na espécie, ficou caracterizada a prescindibilidade da inquirição das testemunhas arroladas, pois, além de residirem no exterior, nada sabiam acerca dos fatos apurados na ação penal ou sobre suas circunstâncias. Ademais, a expedição de carta rogatória somente procrastinaria o encerramento da ação penal e a segregação cautelar da paciente. V - "Não obstante a previsão dos arts. 196 e 200 do CPP de novo interrogatório, não está o juiz, mediante simples requerimento, no dever de renovar o ato, ausente nessa recusa expressão de nulidade." (HC 21.532/CE, 6a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 02/12/2002). VI - O princípio da identidade física do juiz não estava consagrado no sistema processual penal antes da entrada em vigor da Lei 11.719/2008. VII - Em relação aos crimes hediondos e aos a eles equiparados, a posição desta Turma é a de que a inafiançabilidade exteriorizada em texto constitucional é, por si só, fundamento suficiente para a manutenção da prisão. VIII - Nestes casos, o direito de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante. IX - Se, na hipótese dos autos, sobreveio sentença penal condenatória por crime equiparado a hediondo, tendo a ré permanecido presa durante todo o processo, deve ser mantida a prisão durante a tramitação da apelação. X - Ressalte-se, ainda, que a proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os autores do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei no 11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma especial especificamente em relação ao parágrafo único, do art. 310, do CPP. XI - Está suficientemente fundamentada a sentença condenatória que, cotejando as provas contidas nos autos, faz menção direta às razões que serviram para afastar, expressamente, as teses da defesa e formar a convicção do magistrado acerca da materialidade e da autoria do delito perpetrado. X - Também não há ilegalidade no decreto condenatório que verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. (Precedentes). XI - Assim, tendo sido fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, não há como proceder a qualquer reparo em sede de habeas corpus. XII - Tratando-se de acusado primário, de bons antecedentes e que não se dedica à atividades criminosas nem integra organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, cujo parâmetro deverá ser definido pelo julgador de acordo com as circunstâncias próprias do caso concreto. XIII - In casu, o fundamento apresentado pelo Tribunal de origem revela-se idôneo para aplicar-se a causa de diminuição em seu patamar mínimo. Ordem denegada. (STJ - HC: 132908 CE 2009/0062040-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/08/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2009)
Assim, ainda que não entenda que a pretensão tenha cunho meramente protelatório, mas por perceber que é irrelevante e mais, por verificar que pode ser produzida por outros meios, quais sejam, a juntada de documentos, já que as perícias já há nos autos, indefiro as oitivas acima citadas.
Por outro lado, remanescem expedidas as cartas precatórias aqui não excluídas, que ficarão à espera de cumprimento por 30 (trinta) dias.
Refiro me especialmente àquelas que ainda que se destinem a oitiva de testemunhas meramente referenciais já tenha audiência designada para data próxima (inicio do mês de dezembro). Assinalo, contudo, que eventual não realização das audiências designadas não ensejará nova designação por parte dos Juízo deprecado, que deverá será ser cientificado desta decisão.
Remanescem também as cartas precatórias expedidas para as oitivas das testemunhas Carlos Tadeu, Márcia Brandão Zolinger e Carlos Eduardo Fistarol, este comum ao Ministério Público, que segundo as defesas, têm conhecimento dos fatos.
Finalmente, quanto aos demais réus, que optaram por não serem interrogados neste momento, fica desde já designado o dia 27 de fevereiro de 2015, às 13:30 (Celia, Ivone, Rodrigo, Donato, Santos e Fernando) para os interrogatórios, que se realizarão com ou sem o retorno das cartas. Na mesma ocasião, serão ouvidas as testemunhas Teomar de Oliveira Corrêa e Gilberto Santos Guimarães Moitinho.
A defesa de Donato Fortunato Ojeda declarou que se compromete em fazer comparecer este acusado para o interrogatório, independentemente de intimação.
Intimem-se as testemunhas, com antecedência necessária à realização do ato.
Intimem-se as defesas de Loris Dilda, Carlos Eduardo Bezerra Saliba e Edson Luiz Brandão, via DJe, a declararem a pertinência e objeto da prova com relação às testemunhas Diego Domingues, Odone Posser, Ronaldo de Carvalho e Mário Gimenes Leonello, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que se decorrido sem manifestação, reputar-se a falta de interesse nas suas oitivas. Neste caso, fica desde já determinada a devolução das cartas precatórias independentemente de cumprimento.
Encerrada às 15:10 horas.
Nada mais havendo a consignar, por mim, Guilherme Leimann - Assessor de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.
Selma Rosane Santos Arruda
Juiz(a) de Direito
A Magistrada que presidia o feito designou Audiência de Instrução e Julgamento, para o dia 06.05.2015, com a finalidade de interrogar o Paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA e do codenunciado DONATO FORTUNADO OJEDA, em razão da ausência das testemunhas arroladas pelas defesas dos denunciados.
Em 06.05.2015, às fls. 11605/11609 - VOL.56, fora realizada a Audiência de Instrução e Julgamento, ocasião em que foi inquirida a testemunha Gilberto Santos Guimarães e interrogado o Paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA e o codenunciado DONATO FORTUNATO OJEDA.
Finalizada a instrução, Às fls. 11998/12001 - VOL.58, em 02.09.2016, a Magistrada que presidia o feito, determinou que as partes manifestassem na fase do art.402 do Código de Processo Penal, uma vez que todos os acusados remanescentes nos autos da Ação Penal foram devidamente interrogados, excetuando o codenunciado MAZ WEYZER MENDONÇA OLIVEIRA, LORIS DILDA E CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA, cuja revelia fora decretada às fls.11146/11149.
Assim, na fase do art.402 do CPP, a defesa do Paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, requereu o sobrestamento do prazo para manifestação, ao argumento de que não foi encerrada a Instrução Processual, haja vista a existência de Cartas Precatórias pendentes de cumprimento, bem como requereu cópia integral dos feitos relacionados aos fatos em questão, sendo eles. Ação de Execução de Pena n. 31/2006, que tramitou perante a Segunda Vara de Alto Araguaia/MT; Agravo em Execução n.100180/2008 TJMT; HC n. 85.355/2009 TJMT; HC n.95.364/2009 TJMT e Ação de Execução n.666-2.2010.811.0020.
Requereu, ainda, a oitiva integral de todas as testemunhas arroladas pelo acusado.
Requereu, finalmente, o remembramento do processo de COD.453137 (fls.12012/12015).
Às fls. 12183, pela Gestora Judicial foi certificado o decurso do prazo para os acusados se manifestarem na forma do art.402 do CPP.
Às fls.12298/12301, foi deferida, pelo Supremo Tribunal Federal, em análise preliminar do HC n.145211/MT de relatoria do Min. Marco Aurélio de Melo, a liminar para suspensão da presente Ação Penal, até o julgamento final da mencionada impetração.
Após, Às fls.12359/12365, pela Primeira Câmara do Supremo Tribunal Federal, em análise do mérito do HC n.145211/MT, foi denegado o pleito, bem como revogada a liminar de suspensão anteriormente deferida.
Desta forma, em 31.07.2019, às fls.12366/12379, este Juízo DETERMINOU o PROSSEGUIMENTO da Instrução Processual e decretação da decisão da revelia da codenunciada LORIS DILDA e determinou a expedição de Cartas Precatórias ao Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS para interrogatório da acusada LORIS DILDA, bem como ao Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para interrogatório do acusado MAX WEYZER MENDONÇA OLIVEIRA, cuja revelia já fora revogada, conforme decisum de fls. 11.865/11.869.
Em 13.11.2019, às fls. 12382/12383 e 12385/12.386, forma expedidas as Cartas Precatórias para interrogatória dos codenunciados MAX WEYZER MENDONÇA OLIVEIRA e LORIS DILDA.
Em 28.01.2020, os autos da Ação Penal vieram conclusos, tendo este Juízo em 13.02.2020, INDEFERIDO o pedido de diligências requerido pela defesa do Paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, bem como o pedido de reunião deste processo com os autos de COD.453137.
Ainda, nesta decisão, este Juízo DECLAROU ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL para o paciente RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO, AVELINO TAVARES JUNIOR , CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA, CARVALHO SILVA , CELIA MARIA ABURAD CURY, EDSON LUIS BRANDÃO, FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA, IVONE REIS DE SIQUEIRA, JARBAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA MENEZES, LUCIANO GARCIA NUNES, MARISTELA CLARO ALLAGE, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA, SANTOS DE SOUZA RIBEIRO, TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO.
Outrossim, DETERMINOU vista ao Ministério Público para que apresentassem as alegações finais, no prazo legal.
Ainda, determinou a INTIMAÇÃO da defesa do Paciente as defesas dos demais codenunciados, para que apresentem as alegações finais, no prazo comum de 20 (vinte) dias e determinou que se OFICIASSE os Juízos da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e Porto Alegre/RS, solicitando informações quanto ao cumprimento das deprecatas expedidas às fls. 12382/12383 e 12385/121386, respectivamente, conforme decisão em anexo.
Por fim, informo que, até a presente data, não acostou aos autos as Cartas Precatórias expedidas para oitiva dos codenunciados.
São estas as informações que me competiam prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos." (Sic.)
Feita a contextualização, passo a exame in limine das pretensões a seguir deduzidas.
1) DA DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DO PRAZO PELO JUÍZO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS ANTES DO ENCERRAMENTO DOS INTERROGATÓRIOS DE CORRÉUS - TESE DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL.
No que se refere à alegação de que a instrução processual não poderia ser encerrada antes do retorno das cartas precatórias expedidas para a inquirição dos codenunciados Loris Dilda, expedida ao Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e, para interrogatório do acusado Max Weyzer Mendonça de Oliveira, é cediço que a expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal, de modo que, findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, ela, uma vez devolvida, será juntada aos autos.
Entrementes, é importante frisar que as cartas precatórias destinam-se à oitiva de codenunciados. Com efeito, não parece razoável que um processo, com mais de 60 volumes[1], envolvendo 37 (trinta e sete) investigados, com patronos distintos e diversos requerimentos permaneça paralisado aguardando o retorno de 02 (duas) cartas precatórias.
Conforme declinado, o art. 222 do código de processo penal prevê que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, podendo realizar-se o julgamento após o transcurso do prazo marcado para seu cumprimento, juntando-se a precatória aos autos quando devolvida.
Disciplina o art. 222 do Código de Processo Penal em seus parágrafos, in verbis:
"§ 1 A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal.
§ 2 Findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos".
Destarte, se o próprio julgamento de mérito não depende do retorno das cartas precatórias, não se pode entender que o interrogatório dos corréus esteja a ele condicionado.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO ANTES DE JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. 1. O art. 222 do Código de Processo Penal assenta que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, podendo realizar-se o julgamento após o transcurso do prazo marcado para seu cumprimento, juntando-se a precatória aos autos quando devolvida. Destarte se o próprio julgamento de mérito não depende do retorno das cartas precatórias, não se pode entender que o interrogatório do réu depende. 2. O moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, vigorando a máxima ‘pas de nullité sans grief’, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie.3. Recurso especial a que se nega seguimento. (REsp 1.383.791/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – grifei).”
Conquanto o princípio do devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento tipificado em lei, não se admitindo a inversão da ordem processual ou a adoção de um rito por outro, não se pode olvidar que as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto.
Ademais, constata-se que o encerramento da instrução de fato ocorrera antes da devolução das cartas precatórias expedidas, contudo, depois de escoado o prazo fixado para o seu regular cumprimento porquanto, conforme informado foram expedidas em 13.11.2019 com o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento, o que afigura-se de acordo com o disposto artigo 222, §§ 1o e 2o do Código de Processo Penal. [Precedentes - STF HC 99834/SC]
Não obstante os argumentos, conforme esclarecido pelo Juízo Singular, em linhas gerais, não evidencio mácula ou prejuízo ao paciente que confira aptidão a suspensão do feito conforme requerido, ou que justifique a reabertura da instrução da ação penal de autos no 16788-63.2012.811.0042.
2) DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS TEMPESTIVAMENTE - TESE DE ESSENCIALIDADE DOS DEPOIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA.
Ressalta que, na forma dos arts. 396-A e 401 do CPP, foi apresentado o rol com 07(sete) testemunhas, oportunidade em que o Juízo de origem indeferiu a oitiva de 03 (três) testemunhas [Ênio Desbessel, Ricardo Ozório Dourado e Wilson José de Barros]; assim, inconformada, sustentam os advogados subscritores do presente writ que as provas requeridas pela defesa seriam imprescindíveis para a comprovação de suas teses, razão pela qual o respectivo indeferimento teria prejudicado o paciente.
Com efeito, da análise dos autos, não evidencio prova de ocorrência de grave prejuízo ao paciente e sem tal comprovação, qual seja, em que medida a ausência de tais testemunhas prejudicaram a tese defensiva, principalmente porque fora procedida a regular inquirição das demais testemunhas arroladas, bem como, o depoimento do próprio paciente satisfatoriamente prestado ao Juízo Singular.
Isso porque, como se sabe, embora o acusado, no processo penal, tenha o direito à produção da prova necessária a dar embasamento à tese defensiva, ao magistrado é facultado o indeferimento motivado das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, como ocorreu no caso, em que o pedido foi justificadamente afastado, nos seguintes termos:
"[...] Todavia, é importante que o foco na produção da prova fique centrado nos fatos típicos imputados aos réus na denúncia.
Faço essas ponderações para fundamentadamente indeferir a oitiva das pessoas de JOÃO BOSCO DE AQUINO ARAÚJO, WELINGTON ANTONIO FAGUNDES, SERGIO SANTA CECILIA CORREA, FEIEZ GATAZ JUNOIR, JULIO JOSÉ DE CAMPOS, ENIO DESBESSEL, RICARDO OZORIO DOURADO, WILSON JOSÉ DE BARROS.
Segundo os esclarecimentos prestados pelas defesas, constantes nesta ata de audiência, trata-se de pessoas que muito pouco ou nada sabem sobre as imputações da denúncia.
Mesmo as que foram ouvidas ao longo desta semana pouco souberam sobre os fatos. Com poucas exceções, a maioria das testemunhas apenas abonam as condutas dos acusados, ou se prestam a declarar fatos que não devem ser provados pelo meio testemunhal, já que são facilmente comprovados por documentos ou perícia, daí é que tenho que as oitivas insistidas são desnecessárias.
Com efeito, a prova de conduta ilibada é feita por meio de certidões negativas de antecedentes criminais.
Essas providências, se ainda não estão nos autos, poderão ser facilmente obtidas.
Além disso, as partes arrolaram várias testemunhas residentes ou lotadas em Comarcas diversas, várias delas com prerrogativa de função, mas, ao serem indagadas em audiência sobre o objeto da prova que pretendem produzir, alegaram, basicamente, razões que não guardam pertinência com a instrução processual.
Por isso, ainda que já tenham sido expedidas cartas precatórias para tais oitivas, determino que sejam as mesmas solicitadas, por devolução, independentemente de cumprimento.
Assim o faço, em obediência não apenas à regra do artigo 400, §1o. do CPP, mas principalmente em atenção aos princípios da economia processual e ao direito das partes à duração razoável do processo.
Quanto a isso, pondero que, além de irrelevantes para a formação do convencimento quanto aos fatos tratados na denúncia, as oitivas acarretarão despesas ao erário público, a meu ver, desnecessárias: expedição de documentos, remessas, tempo e trabalho de servidores públicos, tanto do Judiciário como de outros órgãos, alguns com prerrogativa de função, como já referi.
A tudo isso, acrescento que as partes têm direito à duração razoável do processo, de modo que cabe ao Judiciário a prestação jurisdicional mais célere possível, até mesmo para evitar a ocorrência da prescrição. No caso em pauta, a denúncia data de 15 de abril de 2011 e se refere a fatos ocorridos entre 2006 e o ano de 2009, há vários anos, portanto. Além disso, trata-se de processo inserido nas Metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, que já reclama solução há vários anos.
A partir da reforma do Código de Processo penal, com a inserção do §1o, ao Artigo 400, cuja redação se deve à Lei 11.719/2008, o legislador conferiu ao Juiz a faculdade de indeferir a oitiva das testemunhas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
No caso em pauta, me parece que a oitiva das testemunhas acima nominadas é absolutamente irrelevante. A este respeito, Antônio Magalhães Gomes Filho ensina que:“...a pertinência (ou materiality, na tradição jurídica anglo americana), expressa numa relação direta entre o fato sobre qual versa o meio ou fonte de prova e o fato objeto de prova no processo (thema probandum), ao passo que a noção de relevância (relevancy) aplica-se à chamada prova indireta, revelando aptidão do meio como fonte de prova para demonstrar um fato secundário, do qual possa ser inferido o fato principal que se quer demonstrar” (A motivação das decisões penais, p. 152). A jurisprudência já se inclinava para esta solução, mesmo antes da reforma e, com a inserção da regra de maneira explícita, a questão está pacificada.[...]
Assim, ainda que não entenda que a pretensão tenha cunho meramente protelatório, mas por perceber que é irrelevante e mais, por verificar que pode ser produzida por outros meios, quais sejam, a juntada de documentos, já que as perícias já há nos autos, indefiro as oitivas acima citadas..[...]" (Sic.)
Assim, melhor sorte não socorre a defesa quanto ao aventado cerceamento do direito de defesa em decorrência do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa do ora beneficiário na referida ação penal.
Confira-se, a propósito, a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira, para quem: "embora se cuide de direito, isso não impede que o juiz da causa examine a pertinência da prova requerida (ver, por exemplo, art. 400, §1o, CPP), tendo em vista que cabe a ele a condução do processo, devendo, por isso mesmo, rejeitar as diligências manifestamente protelatórias." (Curso de processo penal. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 294).
Adota tal entendimento o Supremo Tribunal Federal, a exemplo do seguinte julgado:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. ARTIGO 1o, I, DO DECRETO LEI No 201/67. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUSCITADOS VÍCIOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO INDEFERIR PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes: HC 135.026, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016; HC 135.133-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/02/2017. (...) 8. Agravo regimental desprovido. (RHC 153941 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 11-06-2018 PUBLIC 12-06-2018)
A jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que:
"[...]não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes" (REsp.1.519.662/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,j. em 18/8/2015, DJe 1/9/2015).
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVA DESNECESSÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Compete ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP. 4. Recurso ordinário desprovido". (RHC 107.807/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 22/08/2019)
Na mesma esteira:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 402 do CPP, produzidas as provas, as partes poderão requerer diligências ao Juiz cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que o Magistrado detém discricionariedade para indeferir as provas que entender protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que por meio de decisão fundamentada. (...) 6. Recurso ordinário não provido". (RHC 97.008/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)
E ainda, o entendimento jurisprudencial:
"PENAL - HABEAS CORPUS - LAVAGEM DE DINHEIRO - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. Pretendida designação de audiência em continuação para oitiva de testemunhas, realização de perícia oficial e expedição de ofício ao COAF. Inviabilidade. Indeferimento de pedidos de produção de provas não configura, de pronto, cerceamento de defesa, bastando, sob o prisma da legalidade, que o ato seja devidamente motivado. Cabe ao Juiz, como destinatário final das provas (livre convencimento), avaliar se a produção pretendida é imprescindível ao esclarecimento dos fatos, podendo indeferir as que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400 §1o, do CPP), sem importar em ofensa à ampla defesa, não resultando, do indeferimento, constrangimento ilegal. Ordem denegada". (TJSP; HC 2256153-74.2019.8.26.0000; Ac. 13392481; São Paulo; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Alcides Malossi Junior; Julg. 05/03/2020; DJESP 16/03/2020; Pág. 2750)
Ademais, para concluir que a produção da referida prova é indispensável para a comprovação das teses defensivas, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita do writ:
"[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...] (HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)
Assim, inexiste fundamento para qualquer alegação de que o paciente sofra constrangimento ilegal decorrente de suposto cerceamento de defesa.
3) NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PROCESSO E JULGAMENTO DO PACIENTE E CORRÉU A QUEM SE ATRIBUI A PRÁTICA DOS MESMOS FATOS - PRETENSA VIOLAÇÃO OS ARTIGOS 77, INC. I E ART. 79 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Consta dos autos que foi determinado o desmembramento do processo em relação aos acusados Modesto Machado Filho, Alessandro Jacarandá Jové, Cláudio Manoel Camargo Júnior, formandos os autos de COD. 453137 [fls.11998/12001 – VOL. 58].
Sustenta a defesa, no ponto, que considerando as condutas imputadas ao paciente e Modesto Machado Filho estão indissoluvelmente imbricadas, devem ser analisadas em conjunto, razão pela qual deve ser concedida a presente ordem de habeas corpus para determinar a reunião dos processos, sob pena de violação aos artigos 77 e 79 do CPP, bem como, às garantias da ampla defesa e do devido processo legal.
A doutrina conceitua a ocorrência da continência quando uma demanda, em face de seus elementos (partes, pedidos e causa de pedir, estiver contida em outra). Cuida-se, pois, nos dizeres de Dinilson Feitoza de: "um vínculo jurídico entre duas ou mais pessoas, ou entre dois ou mais fatos delitivos, de forma análoga e continente e conteúdo, de dois ou mais fatos delitivos, tendo como consequencia jurídica, salvo causa impeditiva a reunião das duas ou mais pessoa ou dos dois ou mais fatos delitivos, em um único processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional".
Destarte, o art. 77 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses de continência , verbis:
"Art. 77. A competência será determinada pela continência quando:
I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração;
II - no caso de infração cometida nas condições previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54 do Código Penal."
Ocorre que, em seu art. 80, o Código de Processo Penal traz expressamente hipóteses de separação de processos, nos seguintes termos:
"Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação".
Prevê o dispositivo em destaque que embora haja continência ou conexão, pode o magistrado, facultativamente, separar os processos, desde que tal medida se mostre conveniente, quer porque as infrações foram praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, quer em razão do excessivo número de acusados, quer para não prolongar a prisão dos réus ou, ainda, diante de motivo relevante, em benefício dos acusados ou da própria administração da justiça.
A doutrina ao tratar da possibilidade de separação dos processos leciona que:
"Será facultativa a separação, no caso do disposto no art. 80 do CPP, quando o juiz reputar conveniente por quaisquer razões que possam tumultuar ou inviabilizar a marcha processual, tal como ocorre em processos movidos contra um número excessivo de acusados, quando a celebridade processual, imposta em razão da existência de réus presos, puder também ser afetada por quaisquer razões" (in Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. Belo Horizonte: Del Rey, p. 254)
Outrossim, cuidando da interpretação do artigo 80 do CPP, transcrevo a seguir os comentários de Júlio Fabbrinni Mirabete acerca do referido dispositivo:
"Prevê o dispositivo as hipóteses em que, embora haja continência ou conexão, pode o juiz, facultativamente, separar os processos. Cabe a ele, nas hipóteses mencionadas no art. 80, aquilatar a conveniência da separação. Deve evitar excesso de prazo na formação da culpa de réu preso (prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão decorrente de sentença de pronúncia), mora processual devido ao número maior de acusados ou qualquer outro inconveniente sério para a regularidade da instrução. A enumeração, portanto, não é taxativa, permitindo a separação por qualquer motivo relevante, em benefício dos acusados ou da própria administração da Justiça." (in, Mirabete, Júlio Fabbrini - Código de processo penal interpretado: referências doutrinárias, indicações legais, resenha jurisprudencial - 11.ed. - São Paulo: Atlas, 2003. P. 317) (Negritou-se)
No mesmo sentido, entabula Guilherme de Souza Nucci em seu Código de Processo Penal Comentado que:
"Separação facultativa dos processos: tendo em vista que a conexão e a continência, como já afirmado, têm por finalidade garantir a união dos processos para uma melhor apreciação da prova pelo juiz, evitando-se decisões conflituosas, pode ocorrer a inconveniência dessa junção, seja porque torna mais difícil a fase probatória, seja pelo fato de envolver muitos réus - uns presos e outros soltos - e até por razões outras que somente o caso concreto pode determinar (...) andou bem a lei ao preceituar que fica ao critério do juiz a separação dos processos, por qualquer motivo relevante, impossível de ser previsto prévia e expressamente em lei, mas que pode conturbar mais do que auxiliar na produção das provas (...) a decisão acerca da separação é facultativa. Pode concernir ao magistrado condutor do feito ou ao órgão colegiado, em caso de competência originária."(in Nucci, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 241/242)
Com efeito, razões de ordem prática indicaram a necessidade de desmembramento do feito e assim não há, no caso, qualquer excepcionalidade que impeça a aplicação do artigo 80 do CPP.
Ademais, conforme disposto pelo Magistrado Singular, a Referida ação penal sob o COD. 453137, encontra-se em estágio processual diverso da presente ação penal, assim havendo nítido descompasso com a regra do simultaneous processus, importando no indeferimento do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações oportunizadas, proceda a Secretaria a juntada e, com observância a previsão regimental, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
[1] CERTIDÃO - Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao item 2.3.8 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, procedi à abertura do volume no 60 destes autos, a partir das fls. 12227. Cuiabá - MT, 19 de maio de 2017.